Tribunal: STF
Processo: Rcl 51712
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE PRIVATIVA DE PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 5. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Ronat Assessoria Empresarial Ltda., em 7.2.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1021807-89.2019.8.26.0100, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 5:



    “APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de prestação de serviços que, em verdade, tem como objeto a prestação de serviços advocatícios – Empresa autora que não preenche os requisitos da Lei nº 8.906/94 e, portanto, não pode atuar como sociedade de advogados regularmente constituída – Atividade privativa de sociedade de advogados (Arts. 15 e 16 da Lei nº 8.906/94) – Contrato nulo de pleno direito em razão da ilicitude de seu objeto – Improcedência que se impõe – Inversão do ônus da sucumbência – Recurso provido” (fl. 89, e-doc. 7). 



    Foram fundamentos do acórdão reclamado:



    “Consoante se extrai, as partes firmaram “contrato de prestação de serviços de assessoria e outras avenças” (fls. 20/26), cujo objeto é a ‘prestação de serviços de assessoria na elaboração de impugnação, Recursos ao CARF e Câmara Superior de Recursos Fiscais/MF em relação a autuações fiscais representadas por autos de infração cadastrados sob os números (…), assim como de todos os demais autos de infração existentes ou que surgirem após a assinatura do presente contrato’. 



    Ainda, de acordo com a Cláusula Segunda do instrumento contratual, são obrigações da contratada: ‘(...)’



    E o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), em seu artigo 15, autoriza a criação de sociedades de advogados, que poderão se reunir em sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, as quais somente adquirirão personalidade jurídica após a aprovação do registro de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede, consoante suas disposições. 



    Além disso, proíbe, no § 3º de seu artigo 16, a existência de sociedades que incluam, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. ‘(…)’



    Se a lei federal veda a existência de pessoa jurídica que inclui em seu objeto social a atividade de advocacia, é inconteste a ilicitude de um contrato firmado por sociedade, que promete a prestação de serviços advocatícios sem, contudo, se caracterizar como sociedade de advogados. 



    Constitui objeto ilícito todo aquele que contraria lei imperativa. Referido contrato de prestação de serviços viola expressamente a citada norma cogente constante da Lei nº 8.906/94, uma vez que a empresa autora, não obstante se comprometer à prestação de serviços advocatícios, não possui a competência para tanto. 



    Por esta razão, diante da ilicitude do objeto do contrato firmado entre as partes, tem-se que este é nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil” (fls. 89-93, e-doc. 7).



    2. A reclamante alega ter demonstrado “no decorrer do processo que a contratação dos serviços prestados pela reclamante se deram no âmbito administrativo fiscal, e que, em razão da Súmula Vinculante n° 5, do STF, a representação de qualquer pessoa na esfera administrativa não é atividade restrita à advocacia, e que, manter tal entendimento seria violação à indigitada Súmula” (fl. 3).



    Sustenta que “o contrato de prestação de serviços foi efetivamente cumprido pela ora reclamante, e (…) que os serviços foram prestados com grandes benefícios às empresas requeridas, notadamente com a suspensão da exigibilidade tributária em razão das defesas apresentadas na esfera administrativa, fato que propiciou a melhor reorganização financeira das sociedades empresárias, com maior dilação de tempo para a sua reestruturação, essencialmente se nos defrontarmos com o valor total da dívida suspensa, que superava a cifra dos R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)” (fl. 4).



    Assevera que a autoridade reclamada “entendeu que a atividade (…) prestada pela reclamante era privativa de advogados, e de referida conclusão nasce o desacerto jurídico em razão de seu divórcio da Súmula Vinculante n° 5 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 4).



    Argumenta que “o assessoramento em geral das empresas, bem como a reorganização financeira e a solução de problemas não se trata de objetivo social restrito aos advogados e/ou às sociedades de advogados, de modo, dessarte, a enquadrar perfeitamente o objeto contratual firmado pelas partes” (fl. 4).



    Assinala que “a devida aplicação da Súmula Vinculante nº 5 é de clareza solar, posto se tratar da contratação da empresa reclamante para atuação, representação e defesa dos interesses da empresa contratante do âmbito administrativo, e que, em razão da Súmula Vinculante 5 deste STF, tal representação não é restrita à advocacia” (fl. 9).



    Pede a procedência da reclamação, “para que seja cassada a decisão acima descrita no v. acórdão n° 1021807-89.2019.8.26.0100, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 5, do STF” (fl. 9). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento à apelação interposta no Processo n. 1021807-89.2019.8.26.0100, para anular o contrato celebrado entre as partes, a Vigésima Quinta Câmara Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 5 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Pela Súmula Vinculante n. 5 deste Supremo Tribunal, dispõe-se: 



    “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”



    6. Na espécie, a autoridade reclamada declarou a nulidade do contrato celebrado pelas partes por considerar que o objeto contratual consistiu na prática de atividades privativas de advogados. O processo em curso na origem não aborda a necessidade de defesa técnica em processo administrativo disciplinar, matéria tratada na Súmula Vinculante n. 5 deste Supremo Tribunal.



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora